Tribunal: TJBA
Processo: 8135375-18.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8135375-18.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE VITOR FONTES PENAS SEARA Advogado(s): RUBIA GONCALVES SILVA GABRIEL APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DA CONTA VINCULADA AO PASEP. BANCO DO BRASIL. MERO ARRECADADOR. ANALOGIA Á SÚMULA Nº 77 DO STJ. RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8135375-18.2020.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, JOSE VITOR FONTES PENAS SEARA, e, como Apelado, BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 01 de junho de 2021. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS03